Tribunal: TJPA
Processo: 0006429-53.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006429-53.2019.8.14.0130

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

EMBARGADO: MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro, fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, e aplicou os critérios do art. 85, §11, do CPC para honorários sucumbenciais, rejeitando pedidos de majoração. A embargante alega omissão no acórdão quanto à valoração das provas, à inexistência de relação obrigacional e ao quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; (ii) decidir se os Embargos de Declaração devem promover alterações no mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração visam à correção de vícios específicos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não há omissão no acórdão, uma vez que a inexistência de comprovação da relação jurídica foi devidamente analisada, e a embargante manteve postura silente quanto à produção de provas para refutar tal conclusão.

5.

A fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 está fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o enriquecimento ilícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

Os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida, ultrapassando os limites legais de sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

2.

A inexistência de relação jurídica entre as partes e a prática de cobrança indevida ensejam a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; Tema Repetitivo 1059 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

EMBARGADO: MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SABEMI SEGURADORA S/A
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

23735953)
, que conheceu e deu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS e SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. MARIA ANTÔNIA requereu indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários para 20%, enquanto SABEMI SEGURADORA contestou a existência de danos morais, a repetição dobrada e, subsidiariamente, solicitou a redução do valor da indenização e a qualificação do indébito como simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida enseja danos morais e qual é o valor adequado para a reparação; (ii) determinar se a repetição do indébito deve ser feita em dobro ou em quantia simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de relação jurídica entre as partes configura cobrança indevida, cabendo indenização por danos morais e repetição do indébito.

4. A ausência de comprovação da contratação pelo réu e a prática abusiva justificam a repetição do indébito em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ que aplicam o princípio da boa-fé objetiva.

5. A quantia de R$ 2.000,00 é considerada proporcional para os danos morais, respeitando os princípios da razoabilidade e evitando enriquecimento ilícito da autora.

6. Quanto à majoração dos honorários de sucumbência, aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1059 do STJ, segundo o qual o aumento depende do não provimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de comprovação de relação contratual e a prática de cobrança indevida ensejam a repetição do indébito em dobro.

2. A indenização por danos morais em casos de cobrança indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; Tema Repetitivo 1059, STJ.( PJe ID 23092532)

Em razões recursais
,
SABEMI SEGURADORA S/A
elege o vício da omissão sob seguinte argumento, a saber:

-ausência de caráter procrastinatório, com vedação à aplicação da multa versada;

- ausência de fundamentação e descrição fática no acórdão apontado;

- necessidade de valorar a prova produzida

e a capacidade de comprovar a relação obrigacional e

- danos morais desproporcional a merecer necessária redução.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 23926178, páginas 1-8).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 24401818,página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

EMBARGADO: MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS e SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. MARIA ANTÔNIA requereu indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários para 20%, enquanto SABEMI SEGURADORA contestou a existência de danos morais, a repetição dobrada e, subsidiariamente, solicitou a redução do valor da indenização e a qualificação do indébito como simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida enseja danos morais e qual é o valor adequado para a reparação; (ii) determinar se a repetição do indébito deve ser feita em dobro ou em quantia simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de relação jurídica entre as partes configura cobrança indevida, cabendo indenização por danos morais e repetição do indébito.

4. A ausência de comprovação da contratação pelo réu e a prática abusiva justificam a repetição do indébito em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ que aplicam o princípio da boa-fé objetiva.

5. A quantia de R$ 2.000,00 é considerada proporcional para os danos morais, respeitando os princípios da razoabilidade e evitando enriquecimento ilícito da autora.

6. Quanto à majoração dos honorários de sucumbência, aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1059 do STJ, segundo o qual o aumento depende do não provimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de comprovação de relação contratual e a prática de cobrança indevida ensejam a repetição do indébito em dobro.

2. A indenização por danos morais em casos de cobrança indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; Tema Repetitivo 1059, STJ.( PJe ID 23092532)

Diante disso, o Embargante aduz vício da omissão por entender que o acórdão proferido foi omisso quanto à valoração acertada das provas confeccionadas a ditar danos morais elevados e o erro na declaração de inexistência de relação obrigacional.

Ora, o voto deixou claro que
SABEMI SEGURADORA S/A
não apresentou o contrato subscrito por
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS
a fim de comprovar a existência da relação jurídica negada e, quando instado a se manifestar sobre provas a confeccionar, optou pelo silêncio.

Dessarte, não há falar em omissão ante a postura silente da Embargante à comprovação da resistida cujo raciocínio jurídico se estende à ausência de fundamentação e descrição fática no acórdão dada a clareza da redação que possibilita ao Embargante o manejo de demais recursais.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e negar provimento para manter o acórdão combatido conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/02/2025